Tribunal: TJMT
Processo: 1007764-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007764-08.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO - CPF: 013.791.221-80 (ADVOGADO), YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO - CPF: 013.791.221-80 (IMPETRANTE), DIEGO BEZERRA CORDEIRO - CPF: 034.516.021-56 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), DIEGO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 032.211.491-82 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART.
121, §2o, I, DO CP
)
– PRISÃO PREVENTIVA –
1. PRELIMINAR
EX OFFICIO

- NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO
WRIT
– REITERAÇÃO DE PEDIDOS – TESES DE
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO, AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS RESPECTIVOS, OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E INCIDÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS,
JÁ APRECIADAS PELO TJMT
AO JULGAR OS
HABEAS CORPUS
N.
1008493-39.2018, 1007037-20.2019 e 1000453-97.2020 IMPETRADOS EM PROL DO MESMO PACIENTE DESTE
WRIT
–
EXTINÇÃO, DO FEITO QUANTO AOS PONTOS, SEM ANÁLISE DE MÉRITO.

1.
Tendo em vista que parte das teses deduzidas neste
writ
já foi objeto de análise, por este Tribunal de Justiça, em três
habeas corpus
anteriormente impetrados em prol do paciente, a extinção do feito sem julgamento de mérito, quanto às matérias já examinadas, é medida que se impõe.

2. MÉRITO –
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 21 DO STJ –
PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PEDIDO VEICULADO NO
HC
, PREJUDICADO –

DECISÃO CONFORME O PARECER DA PGJ.

2.
Nos termos da Súmula 21 do STJ
: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Diego Bezerra Cordeiro
, contra ato do Juízo da Vara Única de Nobres/MT., que o estaria submetendo a
constrangimento ilegal
considerando: a) a falta de fundamentação do decreto preventivo, ausentes os pressupostos respectivos; b) ofensa ao princípio da presunção de inocência; c) predicados pessoais favoráveis ao paciente; e, d) excesso de prazo para formação da culpa.

Ao final, requereu a concessão do Alvará de Soltura em favor de
Diego Bezerra Cordeiro
, a fim de que ele responda à ação penal em liberdade (Id. 86262974).

A liminar vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de Id. 86985977.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 89058952

noticiando que
foi proferida sentença de pronúncia
em desfavor do paciente.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
parcial conhecimento
do
writ
e, na parte conhecida, por sua
prejudicialidade
, sintetizando seu posicionamento conforme sumário que segue transcrito (Id. 89941453):

“Paciente que teve a prisão preventiva decretada em razão do suposto cometimento do crime de homicídio qualificado – Inconformismo – Impetração de
habeas corpus
sustentando inidoneidade na decisão acautelatória e excesso de prazo para formação da culpa – Liminar indeferida – Preliminar de não conhecimento – Reiteração de matéria no que concerne a ausência dos fundamentos e requisitos para a decretação da preventiva (HC n° 1008493- 39.2018.8.11.0000) – MÉRITO – Excesso de prazo – Prolatada decisão de pronúncia – Súmula 21 do STJ – Alegação superada – Pleito prejudicado”.

É o relatório. Em pauta.

Cuiabá, 23 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021